Tribunal: STF
Processo: RMS 26099
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LAVRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
   PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. LEI Nº 9.784/99.
   SÚMULA 430/STF.
Embora a Administração haja retardado o exame do
   pedido de prorrogação de prazo, feito pela interessada, o fato é
   que esta, também, agiu intempestivamente ao protocolizar seu
   pedido de reconsideração (artigos 24 e 59 da Lei nº
   9.784/99).
Por outro lado, o ato ora atacado -- despacho que
   indeferiu o segundo requerimento de prorrogação -- foi publicado
   em 13.06.2002, mas a segurança somente foi impetrada em
   06.04.2005, fora do prazo do art. 18 da Lei nº 1.533/51.
De mais
   a mais, o "pedido de reconsideração na via administrativa não
   interrompe o prazo para o mandado de segurança" (Súmula
   430/STF).
Recurso ordinário desprovido.